Tribunal: CARF
Processo: 16095.720123/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720123/2012-31
ACÓRDÃO
3201-012.667 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FANEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/04/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício na forma
prevista na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.667 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720123/2012-31
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, relativos à
modalidade não cumulativa, lavrados em 09/04/2012, na Delegacia da Receita
Federal em Guarulhos - SP, no montante de R$ 266.010,50, conforme a descrição
abaixo:
- Contribuição para o PIS/PASEP, com o crédito tributário no valor total de R$
38.345,96, sendo R$ 17.843,27 de principal (Contribuição), relativo aos períodos
de apuração de março e abril de 2008, R$ 7.210,25 de juros de mora, calculado
até 30/03/2012, e R$ 13.382,44 de multa de ofício, aplicada no percentual de 75%
sobre o valor do principal; e
- Cofins, com o crédito tributário no valor total de R$ 227.664,54, sendo R$
106.306,65 de principal (Contribuição), relativo aos períodos de apuração de
março, abril e agosto de 2008, R$ 41.627,91 de juros de mora, calculados até
30/03/2012, e R$ 79.729,98 de multa de ofício, aplicada no percentual de 750%
sobre o valor do principal.
Em conformidade com o disposto no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais (fls. 112 a 114), bem como nos autos de infração (fls. 115 a
126), as as contribuições foram apuradas na ação fiscal desenvolvida com base no
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0811100.2011-00475-0 e
correspondem aos valores de contribuição (PIS e Cofins) declarados como devidos
nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais - Dacon que não foram
recolhidos e nem declarados nas respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF.
A interessada foi cientificada do lançamento em 16/04/2012 (AR-EBCT constante
às fls. 127) e apresentou, em 10/05/2012, impugnação (fls. 131 a 141), cujo teor é
resumido a seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o presente processo, a interessada
faz um breve relato do conteúdo dos autos de infração e passa a defender
individualmente a improcedência dos débitos lançados.
-Débitos de PIS e Cofins da competência 03/2008 – argumenta que a DCTF
retificadora, apresentada em 21/11/2011 (Doc. 02), bem como os comprovantes
de pagamento (Doc. 02-A), demonstram a improcedência das cobranças.
- Débitos de PIS e Cofins da competência 04/2008 e Cofins da competência
08/2008 – alega que os Dacon retificadores, apresentados em 21/11/2011 (Doc.
03 e 04), bem como os comprovantes de pagamento e planilhas com os cálculos
do PIS e Cofins devidos (Doc. 03A e 04A), demonstram a inexistência das
divergências apontadas nos autos de infração. Argumenta, também, que não
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.667 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720123/2012-31
3
procede a anotação (da fiscalização) relativa à linha “Outras Deduções” dos
campos 16 dos Dacon.
Na seqüência, a contribuinte insurge-se contra a cobrança das multas de ofício.
Argumenta, primeiramente, que as multas devem ser reduzidas, uma vez que
todas as contribuições (objeto dos lançamentos) foram pagas em tempo muito
anterior ao início do procedimento fiscal. Na verdade alega que a penalidade deve
ser imposta somente sobre o descumprimento da obrigação acessória e não sobre
o valor das contribuições. Explica que as divergências encontradas tratam-se de
meros equívocos formais, posto que, como comprovam os documentos
apresentados, houve somente o descumprimento do dever acessório
(declaração), sendo as contribuições (obrigações principais) todas quitadas
anteriormente à lavratura dos autos. Nesse sentido, cita jurisprudência e sustenta
que a multa de 75% (setenta e cinco por cento) é desproporcional à infração
cometida, no caso, de caráter meramente instrumental (declaração).
Em outro tópico, sustenta que as multas de ofício devem ser canceladas ante a
ausência de dolo e má–fé. Argumenta que os erros formais (de declaração) não
troxeram qualquer prejuízo ao fisco federal, pois, como já dito, houve o
pagamento das contribuições antes do ínicio de qualquer procedimento fiscal.
Sustenta, também, que a multa aplicada (no patamar de 75%) é inconstitucional e
tem efeito confiscatório, devendo ser afastada conforme acórdão que reproduz
na peça de defesa. Por fim, pede para que, no caso de manutenção da multa no
percentual de 75 %, seja realizado o abatimento dos valores já recolhidos,
conforme previsto no art. 14 da Lei 9.430, de 1996.
Diante do exposto, requer o acolhimento da impugnação, para o fim de
determinar a improcedência dos autos de infração contestados.
Alternativamente, pede para que os valores recolhidos sejam abatidos de
eventuais débitos apontados pela autoridade a quo.
E sucessivamente, requer que a multa aplicada seja cancelada.
Às fls. 241, consta expediente que solicita que quaisquer intimações/notificações
sejam feitas exclusivamente em nome do advogado representante da
contribuinte.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, conforme ementa do Acórdão no 06-65.122 - 3a Turma da
DRJ/CTA que apresentou o seguinte resultado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/04/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício na forma
prevista na legislação.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.667 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720123/2012-31
4
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO AO PROCURADOR. NÃO
CABIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/04/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008
LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO COM PAGAMENTO PRÉVIO E ESPONTÂNEO.
CANCELAMENTO
O lançamento relativo à contribuição que foi objeto de pagamento prévio e
espontâneo deve ser cancelado.
PIS/PASEP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É procedente o lançamento de ofício de contribuição informada em Dacon que
não foi paga e nem declarada em DCTF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/04/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008
LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO COM PAGAMENTO PRÉVIO E ESPONTÂNEO.
CANCELAMENTO
O lançamento relativo à contribuição que foi objeto de pagamento prévio e
espontâneo deve ser cancelado.
COFINS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É procedente o lançamento de ofício de contribuição informada em Dacon que
não foi paga e nem declarada em DCTF.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.667 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720123/2012-31
5
Do mérito
De plano, vale ressaltar que o valor remanescente do mês de março de 2008 não foi
questionado pela Recorrente no presente Recurso Voluntário, portanto sendo considerado
preclusão esse item.
Agora em relação ao PIS de abril de 2008 e o COFINS de abril e de agosto de 2008 a
Recorrente alega que foi declarado e pago os valores corretamente, parte em DARF, parte em
DCOMP e parte em parcelamento, porém tal situação não é o ponto principal da discussão, o
ponto principal é que na DACONs dos meses de abril e agosto de 2008 existem deduções que
reduziram os valores a pagar das contribuições, porém não foi apresentado em nenhum momento
pela Recorrente do que se tratava referida dedução.
Apenas para esclarecer a Recorrente colocou tais valores a título de “outras
deduções”, conforme pode ser verificado das Fls. 187, 193 e 220 e são esses valores que estão
sendo cobrados da Recorrente no presente Auto de Infração.
Como dentro do Recurso Voluntário e durante todo o procedimento fiscal a
Recorrente não apresentou nenhum questionamento acerca da matéria, fica mantida a autuação.
Da inaplicabilidade da multa
A Recorrente alega que a multa de 75% é desproporcional, pois o erro ocorrido foi
meramente formal e que foi sanado com as retificações das obrigações acessória, todavia não
sendo possível aceitar tal alegação, pois a cobrança é de falta de pagamento do imposto, que
conforme já acima mencionado não foi contestado pela Recorrente.
Subsidiariamente requer que seja abatidos os valores já recolhidos pela Recorrente,
todavia não pode ser acatado tal pedido, pois a cobrança e a base da autuação é exatamente os
valores não pagos, pois foram colocados como “Outras deduções” pela Recorrente sem trazer
nenhuma base ou documentação para tais valores.
Conclusão
Conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.667 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720123/2012-31
6

Fl. 281
DF CARF MF
Original